Tribunal: TJES
Processo: 5009021-47.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009021-47.2022.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: ALINE JESUS DE SOUSA COELHO
REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. EXCEPCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. APARENTE LEGALIDADE. PRECEDENTES DO TJES.

1. A concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível desprovida deste resultado depende da demonstração: (i) da probabilidade de êxito do recurso (similar à tutela de evidência); ou (ii) da relevância da fundamentação cumulada com o risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 1.012, CPC.

2. Ausente a relevância da fundamentação e/ou a probabilidade de êxito do recurso, deve ser indeferido o pedido de atribuição excepcional de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos originários. Ademais, a reversibilidade da medida indica a ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, reforçando a impossibilidade de deferimento da pretensão.

3. Há precedentes do TJES consignado ser válido o exame psicossomático exigido no concurso público objeto da demanda, sendo inviável a pretensão de candidato eliminado em ambas as avaliações realizadas no certame.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009021-47.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALINE JESUS DE SOUSA COELHO

ADVOGADO : ICARO JOSE MOURA SILI - OAB ES13458-A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Tutela Cautelar Antecedente visando à atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão formulada em demanda proposta contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO relativa ao concurso público de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital 001/2018, do qual foi eliminada no exame psicossomático cujos critérios de aprovação foram alterados pela organização.

No decorrer do concurso, a candidata, ora Requerente, foi eliminada no mesmo exame por duas vezes, sendo a primeira antes da alteração dos critérios e, também, depois da modificação realizada no edital.

Na r. sentença, o juízo de origem revogou a tutela antecipada concedida no curso do processo.

Nas razões do presente incidente, aduziu, em síntese, o cabimento da atribuição de efeito suspensivo ao apelo, considerando o provável provimento do recurso de apelação e, principalmente, o risco de dano pela não participação nas solenidades de formatura, designadas entre os dias
19.9.2022 a 22.9.2022
.

Pois bem.

Conforme restou consignado na análise prefacial da presente demanda, dispõe o art. 1.012, do CPC/15:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação
.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nessa linha, a concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível desprovida deste resultado depende da demonstração: (i) da probabilidade de êxito do recurso (similar à tutela de evidência);
ou
(ii) da relevância da fundamentação
cumulada
com o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Em ambas as hipóteses, portanto, é necessária a demonstração do
fumus boni iuris.

No caso em apreço, não vejo a presença dos requisitos necessários ao deferimento da presente medida, notadamente quanto à probabilidade de êxito do recurso e/ou relevância da fundamentação.

De fato, há diversos precedentes deste e. TJES, inclusive de minha Relatoria, que destacam a ilegalidade da
alteração
posterior realizada pelo ente público no referido concurso, em
prejuízo
aos candidatos melhor avaliados e posicionados conforme critérios indicados inicialmente. Nesse sentido:

EMENTA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ES (QPMP-C). RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. CANDIDATO RECLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DAS VAGAS. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A conduta da Administração Pública em alterar o edital durante a tramitação do concurso, flexibilizando o exame psicossomático, faz transmudar o direito subjetivo do candidato aprovado para mera expectativa de direito. 2.
Ainda que a Administração Pública possua prerrogativa de rever seus próprios atos administrativos quando eivados de vício, com base no princípio da autotutela, a alteração/abrandamento das regras do edital, sob a justificativa do elevadíssimo índice de contraindicação, de prejuízo aos cofres públicos e da pseudo frustração do interesse público da população do Estado que almeja a melhoria da segurança pública, não constitui motivação legítima para causar prejuízo aos candidatos aprovados dentro do número das vagas segundo as regras inicialmente impostas
. 3. As regras do edital constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo, de modo que a Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, mas essa faculdade deve ser feita com antecedência, mediante ciência prévia dos candidatos e sem alterar sensivelmente os critérios estabelecidos anteriormente. 4.
A conduta da Administração Pública que altera o critério do exame psicossomático viola os princípios da confiança, da boa-fé, da segurança jurídica, da moralidade, da impessoalidade e da vinculação ao edital, em nítido prejuízo do candidato então aprovado e que foi reclassificado em posição fora do número das vagas.
5. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190242842, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AÇÃO ORDINÁRIA RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO EM MOMENTO POSTERIOR À REALIZAÇÃO DOS TESTES E DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO CANDIDATOS ANTERIORMENTE APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS RECLASSIFICAÇÃO PARA FORA DO LIMITE DAS VAGAS APÓS A ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS PREJUÍZO MANIFESTO SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO DOS AUTORES CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL POSSIBILIDADE RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 . Do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo
O requerido violou os princípios administrativos da impessoalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que a alteração das regras editalícias ocorreu posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico.
2. O poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade. 3
. No primeiro momento os autores estavam dentro do número de vagas (250) previstas no edital nº 01/2018 do concurso para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C). Todavia, depois da alteração/abrandamento das regras do instrumento convocatório, os mesmos tiveram suas legítimas expectativas frustradas ao serem reposicionados para as 440a, 500a, 526a e 594a colocações (fls. 63/73).
4. Em que pese a prerrogativa da autotutela inerente à Administração Pública, a modificação das regras do certame com o propósito de evitar a massiva eliminação de candidatos em concurso público não constitui justificativa legítima para causar prejuízo a candidato aprovado dentro do número de vagas segundo as regras postas anteriormente. 5 . Do recurso de apelação dos autores ao se aplicar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, em sua literalidade, sem nenhuma ponderação, chegar-se-ia ao absurdo, muitas vezes, de honorários de advogado totalmente descompassados da complexidade da causa ou do trabalho desempenhado pelo patrono da parte. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem preconizado a necessidade de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revele compatível com a natureza, a complexidade da demanda e o tempo de duração do processo, de modo a não importar em enriquecimento sem causa dos patronos beneficiários. 7. Neste caso, levando em consideração que valor da causa é de R$ 133.364,64 (cento e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), que atualizados, representam, R$ 155.378,80 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), arbitrar a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, importaria no pagamento de R$ 15.537,88 (quinze mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos) ao procurador dos demandantes, o que não se revela razoável e proporcional ao trabalho desempenhado na lide. 8. Neste caso, sem menosprezo ao trabalho do causídico, compreendo que o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), já incluídos os honorários recursais decorrentes do desprovimento da apelação voluntária. 9. Recurso dos requerentes conhecido e parcialmente provido. 10. Recurso do requerido conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190211789, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022)

O caso da Autora, todavia, me parece diferente.

Como mencionado e afirmado no bojo do processo, a candidata foi eliminada
nos dois exames
psicossomáticos realizados no concurso público, de maneira que sua pretensão se fundamenta, na verdade, na suposta ilegalidade da aplicação do próprio teste, a despeito da retificação perpetrada pela Administração.

Ocorre que, a jurisprudência deste e. TJES possui entendimento sedimentado no sentido de que é
válido
o exame psicossomático exigido no referido concurso público, sendo inviável a pretensão de candidato eliminado em ambas as avaliações. Confira-se, ilustrativamente:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 03/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DO EXAME APÓS O RESULTADO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. CANDIDATA CONTRAINDICADA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
- É firme neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018.
2.
- No caso concreto, a eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque a agravante foi considerada contraindicada na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias
. 3. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002369, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
. 2.
No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso
. 3.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que
o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame
. Precedentes do e. TJES
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190123000, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

Nessa linha, ausente a relevância da fundamentação e/ou a probabilidade de êxito do recurso, deve ser indeferido o pedido de atribuição excepcional de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos originários.

Ademais, a reversibilidade da medida indica a ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, reforçando a impossibilidade de deferimento da pretensão.

Destaco, tão somente, que esta manifestação não implica necessário desprovimento do apelo, levando em conta que se trata de análise provisória e superficial do caso, de modo que eventual aprofundamento cognitivo poderá ensejar conclusão diversa.

Em face do exposto,
julgo IMPROCEDENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)